Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736304-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BÁRBARA FARRAH SOUZA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR EM GESTÃO EDUCACIONAL. PRAZO DO CERTAME VENCIDO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETERIÇÃO. I – O prazo decadencial para a propositura de mandado de segurança contra omissão do Administrador Público na nomeação e posse em cargo público se inicia com o vencimento do prazo do certame. Precedentes do eg. STJ. II – O candidato aprovado fora do número de vagas disciplinado no concurso possui mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo, o que demanda prova de preterição arbitrária e desmotivada. Tema 784 de repercussão geral do eg. STF. III – Candidata aprovada fora do número de vagas do edital e muito além do número de vagas previsto para o cadastro de reserva não possui direito líquido e certo na nomeação para o cargo público, uma vez que não demonstrou a existência de preterição arbitrária e desmotivada. IV - Segurança denegada. Opostos embargos de declaração, foram estes providos, para sanar a omissão apontada e, reconhecendo a preterição imotivada no caso dos autos, conceder a segurança (id 59913792). No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 10o, ambos da Lei 12.016/2009, asseverando que a aprovação da recorrida se deu fora do número de vagas, inclusive do cadastro de reserva, não havendo que se falar, assim, em direito subjetivo a ser amparado por mandado de segurança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 2o, 5o, inciso LV, 37, incisos III e IV, e 93, inciso IX, todos da CF, reafirmando as teses trazidas no recurso especial. Destaca, ademais, que o acórdão diverge do quanto firmado no paradigma do Tema 784/STF. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.499.030/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada violação aos artigos 1o e 10, ambos da Lei 12.016/09, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (LC 840/11), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao recurso especial, porquanto o entendimento do órgão julgador encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se transforma em direito líquido e certo, garantindo o direito à nomeação. Precedentes” (AgInt no RMS n. 66.866/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 37, incisos III e IV, ambos da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311 - RG (Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 18/4/2016 - Tema 784), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Além disso, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), decidiu que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Ainda no que se refere ao recurso extraordinário, em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o STF no AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Destaco, ainda, a decisão proferida na Pet 12366 ED, pelo Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-5-2024 PUBLIC 20-5-2024. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012